Tribunal: TJDFT
Processo: 0706380-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706380-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SAO MATEUS AGRAVADO: H. M. S., JANNIKELLE SILVA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: JANNIKELLE SILVA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HOSPITAL SÃO MATEUS, em face de decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento n. 0704284-93.2023.8.07.0014, proposta por H. M. S., e OUTRA, ora autores/agravados, nos seguintes termos (ID. 217126071 da origem): “Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais movida por HEITOR MARTINS SILVA e JANNIKELLE SILVA SANTOS em desfavor de HOSPITAL SÃO MATEUS. A decisão de id 188672692 saneou o processo e deferiu a produção de prova pericial e testemunhal. A perícia foi realizada e o Laudo Pericial foi juntado ao id 207950510. O requerido apresentou quesitos complementares ao id 210720195 e juntou novos documentos. Os requerentes impugnaram o documento e requereram o desentranhamento. No mesmo sentido oficiou o Ministério Público. Decido. Após a produção da prova pericial, o requerido peticionou apresentando novo documento e requerendo a intimação do Perito Judicial para responder quesitos complementares. O documento em questão, juntado ao id 210720221, não se enquadra no permissivo legal do art. 435 CPC. Como é cediço, cabe ao requerido juntar os documentos necessários à prova de sua tese na peça de contestação – art. 434 CPC. Após o prazo de defesa, é lícito ao requerido juntar documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, bem como juntar documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após o prazo de defesa, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. Assim dispõe o art. 435 CPC. No caso dos autos, o documento juntado não se enquadra em nenhum desses permissivos. O requerido juntou o documento para se contrapor à conclusão pericial, trazendo novos elementos que não foram objeto da perícia. É de se pontuar que o CPC, por ocasião da produção de prova pericial, autoriza a requisição e análise de documentos pelo Perito Judicial que não tenham sido juntados pelas partes ao processo. Nessa hipótese, diante da necessidade de colher elementos necessários à produção da prova técnica, pode o Perito, para o desempenho de sua função, assim como os assistentes técnicos nomeados pelas partes, valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. É o que dispõe o art. 473, § 3o, CPC. O documento em questão poderia ter sido apresentado ao Perito pelo assistente técnico da parte por ocasião da prova técnica com fundamento nesse art. 473, § 3o, CPC. Mas, o documento não pode ser juntado aos autos após o encerramento da prova pericial para formulação de novos quesitos. Como visto, somente seria possível a juntada se atendidos algum dos permissivos do art. 435 CPC. Assim, o documento deve ser desentranhado. Com relação aos quesitos formulados, verifica-se que não se trata de quesitos complementares, não se prestando a esclarecer ponto obscuro do Laudo Pericial, mas de quesitos novos apresentados com a intensão de análise de pontos ainda não discutido nos autos. Diante disso, considerando que o requerido foi intimado a apresentar e apresentou quesitos, está preclusa a oportunidade de apresentação de novos quesitos. Por fim, em relação ao pedido de envio de cópia do processo a órgão de categoria profissional, esclareço que referido órgão pode ser instado a se manifestar pela parte e/ou pelo Parquet. Neste momento processual, o Juízo não pode adotar tal providência, o que importaria em adiantamento do julgamento, eis que o encaminhamento do processo para apuração de conduta médica representa manifestação judicial quanto a questões de mérito, sobretudo quanto a culpa de profissional médico. A apuração da presença dos requisitos da responsabilidade civil somente pode ser feita ao fim do processo. Indefiro o pleito. Indefiro os novos quesitos apresentados pelo requerido ao id 210720195. DETERMINO o desentranhamento do documento de id 210720221. Ficam as partes intimadas desta decisão e a dizer se mantêm interesse na oitiva de testemunhas, considerando a conclusão pericial. Prazo de 15 dias. Em caso positivo, designe-se audiência de instrução.” Trata-se, na origem, de ação de conhecimento, na qual foi indeferido o pedido de apresentação de quesitos complementares, e determinado o desentranhamento de documentos apresentados pela parte ré, ora agravante, na forma da decisão retro colacionada. Irresignada, a parte ré interpôs o presente recurso. Em suas razões, alegou que o artigo 473, §3o do Código de Processo Civil permite a apresentação de novos documentos, bem como de novos quesitos complementares necessários para elucidação. Aduziu que “tal restrição ilegal e injusta impede que o recorrente se valha e apresente todos os meios de prova disponíveis e legalmente admissíveis na defesa de seus interesses, configurando, assim, clara violação ao direito comezinho da parte, de produção de provas, bem como violação do princípio da ampla defesa e do contraditório.” Liminarmente, pugna pela concessão antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, requer a sua reforma para que sejam aceitos os quesitos complementares acompanhados dos novos documentos. Preparo recolhido (ID. 69070150). É o relatório. DECIDO. Nos termos do que estabelece o art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, passo a decidir. Prima facie, verifico que o recurso não comporta conhecimento, ante a ausência de previsão legal no rol do art. 1.015 do CPC, o qual não elenca cabimento de Agravo de Instrumento em face de decisão que indefere a produção de provas. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Além disso, não exsurge, in casu, a urgência necessária para a mitigação do mencionado rol, conforme entendimento fixado pelo STJ no julgamento do Tema 988, uma vez que a matéria relativa à realização da prova pericial poderá ser tratada em eventual recurso de Apelação, mediante a qual, o Tribunal analisará as razões da parte ora recorrente. Destarte, a não apreciação do pedido neste momento processual não é passível de causar prejuízos à parte agravante, não havendo, portanto, hipótese de mitigação. Acerca da matéria, tenho destacado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. TEMA 988/STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, decidiu que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2. In casu, não há urgência na produção da prova pericial, nem risco de inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. 3. Para obter gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, já que a declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa. 4. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência poderá comprometer a subsistência da autora, impõe-se a concessão de gratuidade de justiça. 5. A jurisprudência desta Corte adota comumente o parâmetro de cinco salários mínimos para definição de hipossuficiência econômica. 6. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. Unânime. (Acórdão 1963375, 0744445-56.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.). (grifei). AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 2. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 3. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 4. Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1821709, 07412864220238070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REDISTRIBUIÇÃO DA CARGA PROBATÓRIA. FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 3o, DO CDC. INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. DECISÃO MANTIDA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em sede de ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de produção da prova pericial e oral, bem como entendeu que o ônus da prova é do fornecedor de serviços, ou seja, da parte requerida. (...) 3. Quanto ao pleito referente à produção probatória, há de se frisar que, a partir da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento, mas tão somente as que possuem assento no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 3.1. No caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão que indefere o pedido de produção de provas, não se aplicando a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). 3.2. A decisão saneadora tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC), não podendo a matéria ser conhecida nesta via recursal. 4. Agravo de instrumento improvido." (Acórdão 1719528, 07421960620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Preclusa está decisão, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de fevereiro de 2025 13:54:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora